Tribunal: TJSP
Processo: 0000128-65.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000128-65.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que são apelantes JÉFERSON ALEX DE ALMEIDA NUNES e
RODRIGO DE SOUZA CAETANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000128-65.2018.8.26.0559 - Comarca de São José do Rio Preto
2/7
Apelação Criminal no 0000128-65.2018.8.26.0559
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto -
SP
Apelantes: Rodrigo de Souza Caetano e Jeferson Alex de Almeida Nunes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Voto no 14.136
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime
praticado mediante rompimento de obstáculo e em
concurso de agentes - Prova suficiente para o decreto
condenatório - Penas e regimes prisionais fixados com
critério e corretamente - Recursos não providos.
Cuidam-se de recursos de apelação da sentença de fls.
264/269, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou os réus Rodrigo de Souza Caetano e Jeferson Alex de Almeida
Nunes como incursos nas penas do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código
Penal, a cumprirem: o primeiro, em regime inicial fechado, 03 (três) anos, 01
(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 14 (catorze) dias-
multa, no piso legal; enquanto o segundo, em regime inicial aberto, 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no piso legal; tendo-lhe sido substituída a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo da sanção corporal, mais 10 (dez) dias-multa,
no piso legal.
Inconformados, os réus apelam buscando a absolvição por
insuficiência de provas (fls. 278/280).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000128-65.2018.8.26.0559 - Comarca de São José do Rio Preto
3/7
Os recursos foram recebidos (fl. 269) e regularmente
contrariados (fls. 283/286).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento dos apelos (fls. 316/321).
É o relatório.
Os recursos não procedem.
Ficou demonstrado nos autos que os réus Rodrigo de
Souza Caetano e Jeferson Alex de Almeida Nunes, no dia 18 de janeiro de
2018, por volta de 04h40, na Rua Bernardino de Campos no 4.250, na cidade e
Comarca de São José do Rio Preto/SP, previamente ajustados, mediante
rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, 01 (uma) televisão, de
propriedade da "Clínica Odonto Company", representada por Paulo Bolfarini.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 11/13, apreensão descrita a fls. 14/15, laudo de fls. 236/239,
além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, Jeferson afiançou que quebrou o vidro da
clínica e subtraiu a televisão, mas falou que agiu sozinho (fl. 06). Já Rodrigo
permaneceu silente (fl. 08).
Em juízo, Jeferson optou pela revelia (fls. 262/263).
Rodrigo, por sua vez, negou o envolvimento com o delito, dizendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000128-65.2018.8.26.0559 - Comarca de São José do Rio Preto
4/7
caminhava pela via pública, quando foi abordado pela polícia. Ao responder
que possuía "passagem", foi conduzido à delegacia. Não conhecia Jeferson e
não estava com ele no dia dos fatos (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fl. 273).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dos réus pelo delito a eles irrogado na denúncia.
Realmente,
Paulo
Bolfarini,
representante
do
estabelecimento-vítima, contou que, após tomar conhecimento dos fatos por
meio da empresa de monitoramento, constatou que a porta de vidro estava
quebrada e que o televisor havia sido subtraído. Pelas imagens das câmeras
de segurança, verificou que duas pessoas praticaram o furto. Posteriormente,
o bem foi recuperado pela polícia (cf. audiência realizada por meio audiovisual
a fl. 273).
O policial Marcel Torquato, a seu turno, narrou que um
vizinho da clínica odontológica observou que, enquanto um indivíduo
permaneceu dando cobertura na esquina, o outro agente quebrou o vidro do
local e subtraiu uma televisão. Em seguida, recebeu outra informação dando
conta que dois indivíduos carregavam um televisor. No momento em que a
viatura virou o quarteirão no sentido de uma residência abandonada,
normalmente utilizada por usuários de drogas, viu duas pessoas ainda do lado
de fora, sendo que uma delas (Jeferson) segurava a televisão e ingressou no
imóvel. Já o indivíduo que o acompanhava (Rodrigo) empreendeu fuga, mas
foi logo contido por outra equipe no quarteirão seguinte (cf. audiência realizada
por meio audiovisual a fl. 273).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000128-65.2018.8.26.0559 - Comarca de São José do Rio Preto
5/7
No mesmo sentido foi o testemunho do outro policial Alex
Ricardo, acrescentando que apenas os apelantes estavam no local da
abordagem. No interior da casa, havia um usuário de entorpecentes dormindo
em um dos quartos. Disse, ainda, que as características passadas pela
testemunha coincidiam com as dos acusados (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fl. 273).
Note-se que ambos os réus foram surpreendidos quando
se encontravam em poder da televisão subtraída e ainda do lado externo da
residência, de modo a afastar a alegação de que terceira pessoa, que dormia
no interior do imóvel, seria um dos autores do furto.
O auto de fls. 14/15, por sua vez, comprova que a res
furtiva de fato foi recuperada naquele dia com a prisão dos acusados,
consoante relatado pelos agentes públicos em juízo.
Ora, como se sabe, a jurisprudência parte do pressuposto
de que a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja,
induvidosamente, inversão do ônus da prova. Do que decorre, para a defesa, a
obrigação de "demonstrar uma convincente versão acusatória de tal
circunstância" (JUTACRIM 92/248). O que, aqui, sequer esboçou fazer.
De igual teor: "em tema de delito patrimonial a
apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua
responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa
inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção
em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (in
JTACrSP. Lex 66/410).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000128-65.2018.8.26.0559 - Comarca de São José do Rio Preto
6/7
Percebe-se, assim, que a prova dos autos evidenciou, de
maneira segura, que os apelantes de fato foram os autores da subtração que
lhes é irrogada na denúncia, não havendo que se falar, bem por isso, em
fragilidade do conjunto probatório.
No mais, considerando que os fundamentos da sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da
condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do
Código Penal.
As penas foram fixadas com critério e corretamente.
Considerando
que
ficaram
comprovadas
duas
qualificadoras, uma delas serviu para qualificar o crime, ao passo que a outra
foi acertadamente usada como circunstância judicial desfavorável, já que, a
meu ver, representa maior gravidade na conduta dos agentes e justifica o
aumento na pena-base, na fração de 1/6 (um sexto), fixada na origem.
Assim, à falta de outras modificadoras para Jeferson, a
pena desse réu permaneceu em, definitivo, em 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso
legal; tendo-lhe sido substituída a reprimenda corporal por uma pena restritiva
de direitos, mais 10 (dez) dias-multa, no piso legal; eleito o regime inicial
aberto na hipótese de conversão da benesse, de forma que, a meu ver, nesse
particular, esse apelante nada tem a reclamar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000128-65.2018.8.26.0559 - Comarca de São José do Rio Preto
7/7
Já a reprimenda do corréu Rodrigo foi elevada em 1/3 (um
terço), na segunda fase da dosimetria, em virtude da sua tripla reincidência (cf.
fls. 200/201 e artigo 61, inciso I, do Código Penal), resultando, assim, na pena
final para ele de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
mais o pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no piso legal, à falta de
outras modificadoras.
O regime inicial fechado, estabelecido na origem para ele,
igualmente merece ser preservado, tendo em vista tripla reincidência desse
corréu (duas delas específicas, diga-se de passagem), a indicar sua maior
periculosidade, visto que as condenações anteriores e definitivas não foram
suficientes para frear seus impulsos antissociais, de modo a não autorizar a
imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código
Penal); tanto que a defesa sequer pediu a sua alteração.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator